Tribunal: STF
Processo: Pet 15018
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL POR INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 181 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Medida cautelar, com requerimento de liminar, protocolada no Supremo Tribunal Federal como petição, ajuizada por Carlos Henrique Ferreira, em 25.11.2025, contra a Caixa Econômica Federal, com o objetivo de determinar a tramitação do recurso extraordinário inadmitido pelo Superior Tribunal de Justiça, com base no Tema 181 da sistemática da repercussão geral.



O caso 



    2. Em 2.12.2024, o Ministro Moura Ribeiro, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do recurso especial interposto por Carlos Henrique Ferreira contra a Caixa Econômica Federal, pois “a reforma do acórdão recorrido, para se concluir pela insuficiência da documentação apresentada pela Caixa Econômica Federal (CEF) e, assim, entender pela improcedência da ação monitória, demandaria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, prática vedada pela Súmula nº 7 do STJ” (fl. 44, doc. 9).



    Em 25.3.2025, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça desproveu o agravo interno interposto contra essa decisão:



    “PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. 1. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. 2. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS HABEIS. INVERSÃO DE ENTENDIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção de provas pretendidas pela parte, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. 2. Qualquer outra análise acerca da necessidade da produção de prova, da forma como trazida no apelo nobre, esbarraria no reexame fático-probatório, o que é inviável nesta via, por força do óbice da Súmula nº 7 do STJ. 3. Rever as conclusões quanto à insuficiência dos documentos carreados aos autos para demonstrar a liquidez e exigibilidade do débito demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula nº 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido” (fl. 116, doc. 9).



    Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados:



    “PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. VEICULAÇÃO DE MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O JULGADO. FINALIDADE DOS ACLARATÓRIOS DESVIRTUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno. 4. Em razão de os embargos se mostrarem manifestamente protelatórios na medida em que verificou não ser caso de negativa de prestação jurisdicional, deve ser cominada a multa prevista em seu art. 1.026, § 2º, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa” (fl. 152, doc. 9).



    Contra esse acórdão Carlos Henrique Ferreira interpôs recurso extraordinário, ao qual negado seguimento pelo Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR, DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. DEBATE OU SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO” (fl. 201, doc. 9).



    Contra essa decisão Carlos Henrique Ferreira interpôs agravo interno, desprovido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça:



    “AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. TEMA N. 181 DO STF. I. CASO EM EXAME 1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a justificativa de que a matéria discutida envolvia pressupostos de admissibilidade de recurso de competência do STJ. 1.2. A parte agravante argumentou que o recurso extraordinário apontava violação a dispositivos da Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade do Tema n. 181 do STF ao caso concreto. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando há necessidade de discussão ou superação de óbices de admissibilidade que resultaram no não conhecimento de recurso de competência do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais. 3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou superação do entendimento acerca do não conhecimento de recurso anterior. 3.3. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão controvertida não possui repercussão geral. IV. DISPOSITIVO 4.1. Agravo interno a que se nega provimento” (fls. 244-245, doc. 9).



    Contra esse acórdão ajuíza-se a presente medida cautelar, autuada neste Supremo Tribunal como petição.



    3. O requerente alega que “o Superior Tribunal de Justiça adotou o tema 181 do STF para afastar a admissão do juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário, ocorre que, o processo em questão foi admitido direto na origem TRF2, portanto não há em que se falar em tema 181 do STF para negar seguimento ao Recurso Extraordinário derivado de decisão do STJ” (fl. 4, doc. 1).



    Afirma que “a teratologia endossada pela súmula 7 do STJ, trata-se de venire contra factum proprium em 1ª instância e o endosso do venire contra factum proprium no STJ através da súmula 7, efeito completamente paradoxal e teratológico, atribuir força monitória, executiva a um contrato que se quer foi juntado? Isso é teratológico, descabido, desproporcional, imoral e ditatorial, fere os princípios da legalidade, boa-fé e segurança jurídica” (fl. 11, doc. 1). 



    Ressalta que “a súmula 7 deve ser afastada quando da instâncias primárias e secundárias, fecham-se os olhos para o alegado vício interno nos documentos, não se pode chancelar qualquer valor de uma planilha apresentada, documentos, contratos e ausência de contratos, caso essa planilha apresentada apresente vícios de irregularidades em sua formação. Como esta ocorrendo no caso dos Autos. Em resumo planilha e documentos chancelados pelo livre convencimento motivado de 1ª instância com valor final atribuído pelo Autor, onde, em sua formação viciada é passível de nulidade absoluta em seu quantum debeatur, perdendo assim a liquidez e sua exigibilidade” (fl. 13, doc. 1).



    Sustenta que “os Tribunais tem que a proteger os jurisdicionados contra atos que violem seus direitos fundamentais reconhecidos pela Constituição, no caso dos autos, há grave violação ao princípio do contraditório, ampla defesa, desequilíbrio entre o hipossuficiente e o Banco, mais forte na relação consumerista, insegurança jurídica em relação ao duplo juízo de admissibilidade do Recuso Especial, viola o princípio do juiz natural do exame que é o tribunal de piso, endosso de conduta de venire contra factum proprium a documentos com erros substanciais, incapazes de gerar certeza e liquidez a um mandado executivo ao qual se pretende força executiva” (fl. 25, doc. 1).



    Requer os benefícios da justiça gratuita e “seja deferida liminar na medida cautelar para que o processo Recurso Especial nº 2163646-RJ seja suspenso para impedir o trânsito em julgado, determinando o destrancamento do Recurso Extraordinário e remetendo os autos para o Supremo Tribunal Federal, já que o enquadramento feito pelo TEMA 181 do STF não coaduna com o melhor enquadramento em Repercussão Geral, já que, o processo teve o juízo de admissibilidade do Recurso Especial admitido na origem e logo depois no STJ o mesmo foi inadmitido, causando grave estranheza” (fl. 28, doc. 1).



    Pede:



    “seja julgado a procedente a Liminar em Medida Cautelar, tendo em vista que, houve controvérsia em relação a admissão do Recurso Especial, tão verdade que a alcunha do mesmo é de Resp 2163646-RJ e não ARESP isso significa que o mesmo foi admitido na origem, sendo que através de um duplo grau de juízo de admissibilidade o mesmo foi inadmitido pelo STJ, requer que seja suspenso o Resp 2163646-RJ para impedir o trânsito em julgado e seja encaminhado o Recurso Extraordinário para o STF para que seja admitido com fundamento no artigo 102 inciso III alínea ‘a’ da C.R.F.B, para que seja julgado procedente e seja anuladas todas as decisões e remetido o processo para a instância de origem para deferimento da perícia; 4) Requer que a multa de 2% sobre o valor da causa seja retirado, já que trata-se de vedação ao venire contra factum proprium, exercício regular de direito, sendo o prequestionamento requisito sine qua non para a interposição do Recurso Extraordinário; 5) Requer que seja retificado o enquadramento ao TEMA 181 e seja admitido o Recurso Extraordinário e sejam Declaradas as violações constitucionais aos seguintes artigos, da violação Constitucional ao Preâmbulo da Constituição Federal, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, da violação Constitucional ao artigo 1º caput e inciso III da C.R.F.B, ao artigo 3º Inciso I E III da C.R.F.B, da violação Constitucional ao artigo 5º inciso XXXV da C.R.F.B, da violação à Tratados Internacionais com Status Constitucional artigo 5º § 3º da C.R.F.B., da violação ao artigo 1. Art. 8º, inciso I, do PACTO DE SAN JOSÉ DA COSTA RICA e da violação ao artigo 25 INCISO I PACTO DE SAN JOSÉ DA COSTA RICA” (fls. 28-29, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Põe-se em foco nesta ação se, ao negar seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Tema 181 da repercussão geral, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal.



    5. Este Supremo Tribunal assentou ser medida excepcional o cabimento de ação cautelar incidental em recurso extraordinário, somente justificável se houver cumulativamente: a) plausibilidade da argumentação do recurso extraordinário, b) demonstração de que a manutenção dos efeitos da decisão recorrida causará danos irreparáveis ou de difícil reparação ao recorrente, e c) evidente prejuízo à efetividade da decisão a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. A concessão de efeito suspensivo a recurso pela via judicial (ope judicis) é medida excepcional, que só pode ser deferida se presentes os requisitos de existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC/2015). 2. In casu, a ausência da probabilidade de provimento do recurso ao qual se refere o presente pleito impõe a manutenção da decisão agravada. 3. Agravo interno DESPROVIDO” (Pet n. 7.219-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.10.2017).



    “A concessão de medida cautelar, pelo Supremo Tribunal Federal, quando requerida na perspectiva de recurso extraordinário interposto pela parte interessada, supõe, para legitimar-se, a conjugação necessária dos seguintes requisitos: (a) que tenha sido instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal (existência de juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem ou resultante do provimento do recurso de agravo), (b) que o recurso extraordinário interposto possua viabilidade processual, caracterizada, dentre outras, pelas notas da tempestividade, do prequestionamento explícito da matéria constitucional e da ocorrência de ofensa direta e imediata ao texto da Constituição, (c) que a postulação de direito material deduzida pela parte recorrente tenha plausibilidade jurídica e (d) que se demonstre, objetivamente, a ocorrência de situação configuradora do ‘periculum in mora’. Precedentes” (AC n. 2.798-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.4.2011).



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.365-RG, Relator o Ministro Ayres Britto, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese de repercussão geral: “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009” (DJe 26.3.2010). Confira-se a ementa desse julgado:



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (RE n. 598.365-RG, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 26.3.2010).



    7. Na espécie vertente, o Superior Tribunal de Justiça limitou-se ao exame dos pressupostos de cabimento de recurso de sua competência. O agravo interno interposto contra a decisão de não conhecimento do recurso especial foi desprovido pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, com os seguintes fundamentos:



    “não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção de provas pretendidas pela parte, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. 



    Além do mais, qualquer outra análise acerca da necessidade da produção de prova, da forma como trazida no apelo nobre, esbarraria no reexame fático-probatório, o que é inviável nesta via, por força do óbice da Súmula nº 7 do STJ. (...)



    CARLOS afirmou que a cobrança objeto da presente demanda padece de exigibilidade e liquidez, o que foi rechaçado pelo Tribunal estadual nos seguintes termos: 



    ‘No caso dos autos, a CEF apresentou documento idôneo demonstrando a certeza da obrigação de pagar decorrente do contrato de empréstimo firmado, os valores devidos pela utilização do crédito disponibilizados em conta corrente aparelhado com a planilha de evolução do débito (e-STJ, fls. 310). 



    Mais uma vez, rever as conclusões quanto à insuficiência dos documentos carreados aos autos para demonstrar a liquidez e exigibilidade do débito demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula nº 7 do STJ. (...)



    Cediço, outrossim, que a reforma do acórdão recorrido, para se concluir pela insuficiência da documentação apresentada pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF) e, assim, entender pela improcedência da ação monitória, demandaria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, prática vedada pela Súmula nº 7 do STJ. (...)



    Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos” (fls. 120-122, doc. 9).



    Ao negar seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Tema 181 da repercussão geral, o Superior Tribunal de Justiça não usurpou a competência deste Supremo Tribunal. Atuou nos limites de sua jurisdição para análise dos pressupostos de cabimento do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030 do Código Processual Civil. 



    No ato impugnado, não se comprova o descumprimento da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma da repercussão geral (Tema 181), nem o requerente teria demonstrado teratologia na decisão questionada, o que afasta a autuação deste Supremo Tribunal na ação. Confiram-se, por exemplo, julgados de ambas Turmas deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO ADEQUADA DO DECIDIDO NOS TEMAS 181 E 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 85.747-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 6.11.2025).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM COM FUNDAMENTO NO TEMA 181 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA MÁ APLICAÇÃO DO PARADIGMA E USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 84.225-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Segunda Turma, DJe 27.11.2025).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL. CORRETA OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA RECURSAL VIGENTE. ATO RECLAMADO ALINHADO À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado observou a sistemática recursal em vigor ao negar seguimento ao RE, sob o fundamento de ausência de repercussão da matéria discutida nos autos, amparando-se, para tanto, em precedente desta SUPREMA CORTE formado em conformidade com as regras da Repercussão Geral (RE 598.365, Rel. Min. AYRES BRITTO – Tema 181). 2. Além disso, a Corte Superior observou corretamente as diretrizes estabelecidas por este TRIBUNAL no precedente citado, no qual assentou-se a ausência de repercussão geral da matéria discutida no tema em questão. 3. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 48.241-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME INVIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC. Logo, a reclamação constitucional não constitui instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. 2. Exceção à regra ocorre quando há comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado, o que não restou demonstrado no caso dos autos. 3. É inviável a reclamação cujo conhecimento dependa do reexame do conjunto fático-probatório a que chegaram as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 46.384-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.6.2021).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente petição (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



     



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



     



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora